Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712799-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sandy Luzia dos Anjos Cardoso Agravado: Aparecido Batista de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandy Luzia dos Anjos Cardoso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do processo no 0701405-62.2022.8.07.0010, assim redigida: “Cuida-se de ação de imissão na posse aviada por APARECIDO BATISTA DE SOUZA em desfavor de SANDY LUZIA DOS ANJOS, objetivando, em sede de tutela antecipada de urgência, a imissão na posse do imóvel descrito na peça vestibular. Afirmara que adquirira a propriedade do imóvel através de leilão público, levado a efeito pela Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento da fiduciante, conforme certidão da matrícula do imóvel encartada aos autos, todavia não se imitira na posse do imóvel em razão de este se encontrar ocupado pela requerida. Ressalta não haver direito de retenção. A inicial viera instruída com os documentos pertinentes. É o relatório do necessário. Decido. Compulsando os autos verifica-se que o requerente instruiu a presente demanda com a certidão de matrícula atualizada do imóvel (id. 116307908), que confirma que houve a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e posteriormente, em seu nome, servindo, pois, o título acostado, como documento apto e impassível de questionamento para imediata imissão na posse do imóvel, que se encontra nas mãos do requerido, restando assim patenteada a verossimilhança das alegações traçadas na peça propedêutica consubstanciada no justo título de propriedade do imóvel reivindicado, hábil a conferir à requerente os direitos inerentes à sua condição de legítima proprietária podendo usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa das mãos de quem quer que a detenha irregularmente. Neste diapasão, trago à colação entendimento erigido pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. DISCUSSÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO PARA PURGA DA MORA. CIÊNCIA DO LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO PRÓPRIA. JUSTIÇA FEDERAL. 1. A teor do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, conforme art. 99, §3o, do mesmo diploma, a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Embora, como se sabe, referida declaração possua presunção relativa de veracidade e, por si só, não implique a automática obtenção do benefício da justiça gratuita, não se constata nos autos qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão do beneplácito. 3. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela provisória), verifica-se que os autores/agravados arremataram o imóvel litigioso em leilão público levado a efeito pela Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária pelo inadimplemento dos fiduciantes (réus/agravantes). 4. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 5. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação dos devedores para purgação da mora ou para ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal. 5.1. Não bastasse, nesses autos, o pedido de antecipação da tutela para suspensão/cancelamento de todos os atos de posse do imóvel foi indeferido. 6. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelos autores/agravados na presente demanda, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 7. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações declaradas pelo Sr. Oficial de Registro dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que os autores, em tese, lograram êxito, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1144836, 07179906420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Segundo o art. 30, da Lei no 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta (60) dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. Cumpridas as exigências legais referentes à execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de imissão de posse. Precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão n.1151310, 07109693720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, publicado no DJE: 22/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, conforme preceitua o artigo 30 da Lei 9.514/97, a reintegração de posse será assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente por leilão público, e concedida liminarmente, desde que comprovada a consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26, oportunidade na qual será o requerido intimado para desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. Destarte, tenho como latentes os requisitos exigidos pelo art. 30 da Lei 9.514 no presente caso, porquanto a propriedade fora devidamente consolidada em nome do credor fiduciante, e posteriormente adquirida pela autora, por força de leilão público, conforme certidão de matricula do imóvel acostada, id. 116307908, havendo, pois, prova inequívoca das alegações aventadas, ademais, a resistência da ré em sair do imóvel, impede que a parte autora use e usufrua o bem, podendo lhe causar prejuízos irreparáveis. Tecidos estes comentários, verificada a existência dos requisitos legalmente exigidos pelo art. 30 da Lei 9.514, defiro a antecipação dos efeitos da tutela vindicada e determino a intimação da parte requerida, ou eventual ocupante da unidade, para que desocupe voluntariamente o imóvel em litígio no prazo de 60 (sessenta) dias e não cumprindo no referido prazo determino a expedição do competente mandado de imissão de posse em favor da requerente, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe que a medida exige.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34700591), em síntese, que o bem imóvel onde tem domicílio foi submetido a leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, tendo sido adquirido pelo ora recorrido. Argumenta que propôs demanda com pedido de declaração de nulidade do aludido leilão, esclarecendo que os autos do processo tramitam na Justiça Federal, notadamente por força da violação ao princípio do devido processo legal em relação à condução do leilão referido. Assim, conclui que o processo de origem deve ter seu curso suspenso até a solução final da demanda ajuizada contra a Caixa Econômica Federal. Também aduz que o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADPF no 828, proibiu, até 30 de junho do ano corrente, o cumprimento de medidas de desocupação de bens imóveis, devendo ser respeitados os efeitos do acórdão mencionado na hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de suspensão do curso do processo de origem enquanto não for proferida sentença de mérito relacionada à demanda proposta na Justiça Federal (autos do processo no 1007634-78.2022.4.01.3400). Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 34726966 concedeu à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, o recorrente manifestou-se no sentido de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica (Id. 35098002). O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (Id. 35127447), tendo a recorrente promovido a regularização do preparo recursal (Id. 35251116). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos de ordem de imissão na posse emitida em favor do recorrido, que comprou o bem imóvel em questão por meio de leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. O inadimplemento das prestações estabelecidas no contrato e ausência de adimplemento da obrigação pela recorrente resultaram na regular consolidação da propriedade resolúvel em favor da instituição financeira credora (Caixa Econômica Federal), nos moldes do art. 26-A, §1o, da Lei no 9.514/1997. Aliás, essa situação não é questionada pela ora recorrente, que ainda ocupa o bem imóvel submetido ao leilão. No presente caso a recorrente alega que propôs demanda em trâmite na 22a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (autos do processo no 1007634-78.2022.4.01.3400), com pedido de declaração de nulidade do leilão em referência, razão pela qual a imissão na posse em favor do recorrido deve ser obstada enquanto não for proferida sentença de mérito nos aludidos autos. Observa-se, por meio do sistema de consulta processual eletrônico disponibilizado pelo Egrégio Tribunal Federal da 1a Região, que o requerimento de tutela de urgência requerido pela recorrente foi indeferido. Além disso, as alegações articuladas nas razões recursais, a respeito da suposta nulidade, a despeito de não serem objeto da demanda originária, são inespecíficas e se limitam à vaga ilação de desrespeito ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). Assim, a mera propositura de demanda com pedido de declaração de nulidade do leilão não é suficiente para obstar a tutela da imissão na posse em favor do legítimo titular do domínio do bem imóvel em questão. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AUSENCIA DE REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). 2. Em uma análise não exauriente, e própria deste momento processual (tutela de urgência), verifica-se que o autor/agravado arrematou o imóvel litigioso em leilão on line pelo próprio site da Caixa Econômica Federal, em decorrência da consolidação da propriedade ocorrida em favor da credora fiduciária. 3. A Lei no 9.514/1997, que, dentre outros, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 30, assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, bem como ao adquirente do imóvel por força do leilão público, a reintegração na posse do bem, que será concedida liminarmente desde que comprovada a consolidação da propriedade. 4. A alegação da parte agravante, concernentes às supostas nulidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, extrapola os limites da presente lide, tanto que a matéria já é objeto de discussão judicial em face da Caixa Econômica Federal no bojo de ação em trâmite perante a Justiça Federal 4.1. Não bastasse, nos autos em trâmite perante a Justiça Federal, não houve decisão concessão de medida antecipatória. 5. Para fins da imissão na posse do imóvel, tal como pleiteado pelo autor/agravado na demanda de origem, em sede liminar, basta que restem suficientemente demonstrados pelas provas dos autos que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, assim como a arrematação do bem por terceiro tenha se dado em leilão público, atendidos os requisitos previstos na legislação de regência. 6. Ao menos neste momento, em um juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias, as informações constantes da matrícula do imóvel e da escritura de compra e venda dão conta de que as formalidades exigidas pela lei foram cumpridas, de tal modo que o autor/agravado, em tese, logrou, por ora, em demonstrar satisfatoriamente a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1421012, 07105662920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA. DESOCUPAÇÃO DO BEM. ART. 30 DA LEI 9.514/1997. IRREGULARIDADE NO LEILÃO. DEMANDA PENDENTE NA JUSTIÇA FEDERAL. DEPENDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa. 1.1. O agravante possui, em razão da arrematação do imóvel em leilão, título de propriedade devidamente registrada sendo necessária a determinação de desocupação do imóvel por aqueles que exercem a posse injustamente. Inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/1997. 2. Eventual discussão pendente sobre irregularidades no leilão do imóvel em ação perante a Justiça Federal não afasta o reconhecimento da melhor posse em favor do arrematante, nem torna justa a posse dos agravados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão no 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI 9514/97. ARREMATAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO ANULATÓRIA DA “ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre a ação anulatória em curso na Justiça Federal e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial, pelo rito da Lei 9514/97, que rege a alienação fiduciária de imóveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1215275, 07114688420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019) No que diz respeito aos efeitos do acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do processo decorrente da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental no 828, convém examinar o dispositivo da decisão proferida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso, em caráter liminar, senão vejamos: “61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3o-B da Lei federal no 12.340/201017; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, é necessário considerar que as decisões proferidas em sede de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, nos moldes do art. 10, § 3o, da Lei no 9.882/1999. Por essa razão, o requerimento em exame não pode ser avaliado sem que seja observada a abrangência dos efeitos da referida decisão da lavra do Eminente Ministro Roberto Barroso. Convém ressaltar, ademais, que a mencionada decisão liminar, proferida na ADPF no 828, foi referendada pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, que estendeu a respectiva produção de efeitos até 30 de junho de 2022, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: "(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022." O cenário descrito revela que deve permanecer suspensa a produção de efeitos por decisão que ordene a “execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento”, nos termos do art. 2o, §1o, inc. I, da Lei no 14.216/2021 (ressalvam-se os grifos). Assim, a possibilidade de cumprimento de ordem de imissão na posse em favor do recorrido está abrangida pelos efeitos produzidos pelo acórdão proferido no julgamento da ADPF no 828. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, ao menos momentaneamente, pois estão alinhadas com o mencionado acórdão da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois deve haver a imediata suspensão dos efeitos da decisão impugnada para que seja preservada a moradia da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da ordem de imissão na posse em questão até o julgamento final do presente recurso ou, caso vier a ocorrer primeiro, até o dia 30 de junho de 2022. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator